Tribunal: TJSP
Processo: 1020442-34.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE. AUMENTO DE SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO INFLACIONÁRIA. MAJORAÇÕES APLICADAS COM BASE EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS E VALIDAMENTE PACTUADAS. AVENÇA CELEBRADA ENTRE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DAS LIMITAÇÕES VIGENTES PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. REAJUSTES PREVIAMENTE CONHECIDOS E NEGOCIADOS PELA PESSOA JURÍDICA

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE. AUMENTO DE SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO INFLACIONÁRIA. MAJORAÇÕES APLICADAS COM BASE EM CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS E VALIDAMENTE PACTUADAS. AVENÇA CELEBRADA ENTRE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE DAS LIMITAÇÕES VIGENTES PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. REAJUSTES PREVIAMENTE CONHECIDOS E NEGOCIADOS PELA PESSOA JURÍDICA ESTIPULANTE. LICITUDE DAS DISPOSIÇÕES. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392974
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020442-34.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRADESCO
SAÚDE S/A, é apelado BELMIRO DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020442-34.2018.8.26.0100 -Voto no 47047
2
VOTO No 47.047
APELAÇÃO CÍVEL No 1020442-34.2018.8.26.0100
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
APELANTE
: BRADESCO SAÚDE S/A
APELADO
: BELMIRO DA COSTA (justiça gratuita)
COMARCA
: SÃO PAULO 33a VARA CÍVEL

SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO.
REAJUSTE. AUMENTO DE SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO
INFLACIONÁRIA. MAJORAÇÕES APLICADAS COM BASE
EM
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
CLARAS
E
VALIDAMENTE
PACTUADAS.
AVENÇA
CELEBRADA
ENTRE DUAS PESSOAS JURÍDICAS. INAPLICABILIDADE
DAS LIMITAÇÕES VIGENTES PARA OS CONTRATOS
INDIVIDUAIS E FAMILIARES. REAJUSTES PREVIAMENTE
CONHECIDOS E NEGOCIADOS PELA PESSOA JURÍDICA
ESTIPULANTE. LICITUDE DAS DISPOSIÇÕES. AÇÃO
IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.
1.
Trata-se de recurso de apelação, tempestivo e bem
processado, interposto contra sentença que julgou procedente ação revisional de
contrato c.c. declaratória de nulidade de cláusula e repetição de indébito, ajuizada por
Belmiro da Costa em face de Bradesco Saúde S/A.
O autor sustenta ser beneficiário de plano de saúde
prestado pela ré. Diz que o valor da mensalidade do contrato, entre julho de 2015 e julho
de 2017, sofreu sucessivos reajustes, em percentuais abusivos, supostamente por
variação dos custos médico-hospitalares e por aumento de sinistralidade. Salienta que a
metodologia para a aplicação de tais percentuais nunca foi demonstrada pela requerida,
acrescentando que o montante ora exigido é, inclusive, superior às suas possibilidades
de pagamento. Pugna, assim, seja afastada a cláusula que permite tais reajustes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020442-34.2018.8.26.0100 -Voto no 47047
3
facultando-lhe a aplicação apenas dos índices autorizados pela ANS.
O Juízo (fls. 215/218) considerou que, de fato, o
reajustamento do valor da mensalidade do plano só seria possível mediante a
demonstração, pela operadora, de efetivo aumento de custos ou de sinistralidade o que
ela não logrou realizar. Entendeu, pois, presumível, na hipótese, que os índices aplicados
são aleatórios e, assim, arbitrários e abusivos uma vez que ausente qualquer clareza
ou transparência em sua adoção. Determinou, pois, seu afastamento, limitando a
majoração de valores aos percentuais autorizados pela ANS. Condenou a requerida,
ainda, a efetuar o ressarcimento, ao autor, dos valores pagos a maior no período.
Opostos embargos de declaração pela ré (fls. 221/223),
foram eles acolhidos para determinar que os valores a ressarcir sejam corrigidos
monetariamente desde a data de cada respectivo reembolso, acrescidos ainda de juros
moratórios de 1% ao mês, a contar da citação (fl. 224).
Inconformada, a requerida apela (fls. 226/245) pretendendo
a reforma da decisão. Preliminarmente, argui a prescrição da pretensão do autor à
revisão dos valores cobrados. Sustenta que, em se tratando de contrato de seguro-
saúde, a pretensão se rege pelo prazo prescricional ânuo, previsto no artigo 206, § 1o,
inciso II, do Código Civil, já decorrido integralmente quando do ajuizamento da demanda.
Já quanto ao tema de fundo, pleiteia a inversão do julgado. Aduz, para tanto, que todos
os reajustes aplicados sobre o valor da mensalidade do plano, no período assinalado
pelo autor, o foram com amplo respaldo contratual, já que a avença contém cláusulas,
validamente pactuadas, a dispor sobre os mecanismos de majoração do valor exigido.
Aponta, igualmente, que tanto o reajuste por incremento de sinistralidade, quanto aquele
baseado na variação dos custos médico-hospitalares são lícitos e têm por finalidade a
manutenção do equilíbrio atuarial e financeiro do contrato. Assinala, por fim, que o
contrato de que é beneficiário o autor tem natureza coletiva, de sorte que a ele não se
estende a limitação de percentuais autorizados pela ANS, restrita às avenças individuais
e coletivas. Conclui pela reforma.
Processado o recurso (fl. 248), vieram aos autos
contrarrazões (fls. 250/264).
É o relatório.
2.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer, cumulada com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020442-34.2018.8.26.0100 -Voto no 47047
4
pedido de repetição de indébito, por meio da qual o autor pretende o afastamento das
disposições, inseridas em apólice de plano de saúde prestado pela ré, que regulamentam
a possibilidade de aplicação anual de reajustes por sinistralidade e variação inflacionária.
Julgada parcialmente procedente a demanda, sobreveio o
presente recurso de apelação da requerida que está, com efeito, a merecer acolhida.
Isso porque, tratando-se de contrato coletivo empresarial de
plano de saúde, estabelecido entre pessoas jurídicas (fls. 47 e ss.), não há que se falar
em abusividade dos índices de correção que, ressalte-se, foram livremente pactuados
pelas partes , ou de aplicação da legislação protetiva. Lembre-se que contratante é, no
caso, a pessoa jurídica estipulante, sendo o autor mero beneficiário do contrato.
Na realidade, o que pretende o demandante é obter, no
bojo de um contrato coletivo, a proteção conferida às apólices individuais, situação
esdrúxula com que não se pode compadecer. Mesmo porque os reajustes ora discutidos,
repise-se, foram livremente pactuados entre as partes, em cláusula de claro teor e fácil
apreensão (cláusula 17, fl. 53), não sendo capaz de gerar dúvida.
Nada, portanto, de irregular ou ilegal aí se constata.
Assim:
“Plano de saúde coletivo. Apelação. Ação de cobrança.
Fundamentos de defesa articulados pela primeira vez
na apelação. Inadmissibilidade (art. 303, CPC). Reajuste
abusivo
das
prestações.
Inocorrência.
Previsão
contratual de reajuste. Aumento decorrente de livre
negociação entre pessoas jurídicas. Recurso não
provido” (TJSP
Apelação Cível no. 563.628-4/7
9a
Câmara de Direito Privado
Rel. Piva Rodrigues
j.
21.10.08).
No mais, como já anotei no julgamento da Apelação Cível
no. 012942-11.2012.8.26.0100, da Comarca da Capital, nunca é demais lembrar que os
planos de saúde sejam os de prestação de serviço, sejam os de seguro médico são
atividades econômicas exercidas por empresas, e que, portanto, buscam, como
resultado dessa atividade, um lucro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020442-34.2018.8.26.0100 -Voto no 47047
5
Posta assim a questão, não se veda o estabelecimento de
cláusulas limitativas de responsabilidade e mesmo de reajuste dos valores dos prêmios
pelo aumento da sinistralidade, advindo da idade ou dos custos médico-hospitalares. Até
porque o prêmio pago guarda nítido cálculo atuarial em relação ao risco assumido.
Daí que, para que se preserve a válida autonomia da
manifestação da vontade, o ato jurídico perfeito e acabado, a irretroatividade da lei e bem
a boa-fé que deve orientar todas as relações jurídicas, há que se respeitar o reajuste
negociado entre a seguradora e a empresa estipulante.
Destarte, em resumo, afigurando-se lícitos os reajustes
aplicados, a improcedência da demanda se mostra de rigor, ficando reformada, em tal
sentido, a sentença guerreada.
Ante o resultado, arcará o autor com as custas e despesas
processuais, além da verba honorária, que se arbitra em 10% do valor atualizado da
causa.
3.
Nestes termos, dá-se provimento ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator